Tribunal: TJMT
Processo: 1031195-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031195-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CONSTRUPADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 36.753.935/0001-96 (AGRAVANTE), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
CONSTRUPADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO(S):
CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO JICRED

EMENT
A.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da dilação de prazo para apresentação de documentos contábeis e fiscais; e (
ii
) se restaram comprovados os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade foi indeferido após transcorrido prazo razoável concedido à agravante para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sem qualquer manifestação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte é firme no sentido de que pessoas jurídicas devem demonstrar de forma inequívoca sua incapacidade financeira, não sendo suficiente mera alegação ou declaração genérica.

5. A negativa do benefício não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta ao direito constitucional de acesso à justiça, pois a prerrogativa deve ser exercida nos limites do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

6. Ausente a comprovação mínima da insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, inclusive com a determinação de recolhimento do preparo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da sua incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da gratuidade decorre da ausência de apresentação de documentos exigidos após prazo razoável concedido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1028523-22.2023.8.11.0000, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
CONSTRUPADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,
contra decisão proferida (ID. 205374076 autos de processo n. 1028282-71.2025.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante sustenta que a negativa do prazo adicional para apresentação da documentação contábil e fiscal inviabilizou a demonstração de sua hipossuficiência econômica, configurando cerceamento de defesa. Aduz que a decisão revela formalismo excessivo, desconsiderando a necessidade prática de maior tempo para a reunião de documentos por pessoa jurídica de pequeno porte.

Alega, ainda, que a denegação da gratuidade da justiça, com a consequente exigência de recolhimento imediato das custas, afronta o direito constitucional de acesso à justiça, podendo resultar no cancelamento da distribuição dos embargos à execução e, por consequência, na perda da oportunidade de defesa no processo executivo. Sustenta que restam presentes os requisitos para a concessão da benesse às pessoas jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, assegurando a dilação de prazo para apresentação da documentação comprobatória ou, alternativamente, o deferimento da justiça gratuita em favor da Agravante.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A tutela recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
314123890.

Considerando que o Agravado ainda não foi citado no juízo de origem, dispensa-se, por ora, sua intimação para apresentação de contrarrazões, sem prejuízo de que o faça espontaneamente, caso assim entenda.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar, uma vez que entendeu inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
CONSTRUPADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO(S):
CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO JICRED

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

A Agravante alega cerceamento de defesa em razão da negativa de prazo adicional para apresentação de documentos contábeis e fiscais, os quais seriam essenciais para comprovar sua hipossuficiência econômica.

Sustenta que a decisão incorre em formalismo excessivo, desconsiderando as dificuldades práticas enfrentadas por pessoa jurídica de pequeno porte.

Argumenta que a denegação da gratuidade da justiça, com exigência de recolhimento imediato das custas, viola o direito constitucional de acesso à justiça, podendo acarretar o cancelamento da distribuição dos embargos à execução e, por consequência, a perda da oportunidade de defesa. Afirma que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Consoante se extrai dos autos, à parte Agravante foi deferido prazo razoável para a comprovação da sua hipossuficiência, tendo em vista que foi determinada a emenda à inicial para a apresentação de documentos idôneos em 24/07/2025 e seu pedido foi indeferido somente em 22/08/2025, e mesmo com quase 30 (trinta) dias de prazo, não apresenta quaisquer documentos idôneos que corroborem com a sua alegada hipossuficiência, nem mesmo uma declaração.

Mesmo em sede recursal, ao interpor o presente Agravo, o Recorrente manteve-se inerte quanto à juntada de elementos probatórios mínimos que evidenciassem a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que inviabiliza o deferimento do pedido de justiça gratuita de forma liminar.

Portanto, não há como, neste momento, reconhecer a hipossuficiência econômica da Agravante.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No caso em apreço, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, circunstância que obsta o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Consoante se extrai dos autos, foi oportunizado à parte Agravante prazo razoável para a comprovação da sua alegada condição de hipossuficiência, tendo sido determinada a emenda à petição inicial para apresentação de documentos idôneos em 24/07/2025, com indeferimento do pedido apenas em 22/08/2025.

Assim, mesmo diante de lapso temporal
mesmo com quase
a trinta dias, a parte não apresentou qualquer documentação hábil a corroborar sua alegação, nem sequer juntou declaração formal nesse sentido.

Ainda em sede recursal, ao interpor o presente Agravo, a Recorrente manteve-se inerte quanto à juntada de elementos probatórios mínimos que evidenciassem a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, circunstância que inviabiliza o deferimento liminar do pedido de justiça gratuita.

Cumpre salientar que o indeferimento da gratuidade da justiça não configura afronta ao direito constitucional de acesso à jurisdição, porquanto tal prerrogativa deve ser exercida nos limites traçados pela legislação processual vigente. O benefício não é automático, tampouco decorre exclusivamente da simples afirmação de pobreza, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028523-22 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, não há como acolher o pleito recursal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025